Tribunal: TJBA
Processo: 8001999-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001999-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: Aldair Lavigne de Melo e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO PREVENDO A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DESSDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. PERCENTUAL DE 0,5% NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E 1% A PARTIR DO DIPLOMA ATUAL. TEMA 176 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENT
O
Nº
8001999-94.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A
.

e Agravada
ALDAIR LAVIGNE DE MELO e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA